Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726773-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que o presente apelo foi interposto em face da sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação regressiva, julgou improcedente o pedido de ressarcimento. Contudo, a petição do apelo está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo (ID no 33050395, pág. 02) alheio à Guia de Custas e Emolumentos / Guia recurso – 1a instância – Apelação de ID no 33050395, pág. 01, esclarecendo que os códigos de barra são distintos. Em sendo assim, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator